Tribunal: TJES
Processo: 0022212-81.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022212-81.2018.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDA LOYOLA FABRIS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANALISTA EXECUTIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERITOCRACIA. ART. 30 DA LC Nº 637/2012. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PRECEDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO (PUIL). IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública, determinando seu reenquadramento funcional e o pagamento de diferenças remuneratórias com base na progressão por meritocracia prevista no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se o art. 30 da LCE nº 637/2012 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, permitindo a progressão funcional acelerada independentemente de regulamentação específica, e se a avaliação de desempenho anual supre a ausência de critérios objetivos de mérito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, no julgamento do PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101, fixou o entendimento de que o art. 30 da LCE nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para estabelecer critérios objetivos de aferição do mérito.

4.A avaliação de desempenho anual não se confunde com os critérios de "meritocracia especial" pretendidos pela norma para fins de aceleração de progressão, os quais ainda não foram introduzidos no ordenamento jurídico por lei ou decreto regulamentador.

5.A intervenção do Poder Judiciário para conceder progressão funcional sem o preenchimento dos requisitos legais específicos encontra óbice no Princípio da Separação dos Poderes e na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda o aumento de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia ou sem base legal estrita.

6.Inexistindo o direito subjetivo à progressão acelerada antes da devida regulamentação, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido é medida que se impõe.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica para a definição dos critérios de meritocracia. 2. A ausência de norma regulamentadora impede o reconhecimento do direito à progressão funcional acelerada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0022212-81.2018.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: FERNANDA LOYOLA FABRIS

JUÍZA SENTENCIANTE: ILACEIA NOVAES

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANALISTA EXECUTIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERITOCRACIA. ART. 30 DA LC Nº 637/2012. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PRECEDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO (PUIL). IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública, determinando seu reenquadramento funcional e o pagamento de diferenças remuneratórias com base na progressão por meritocracia prevista no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se o art. 30 da LCE nº 637/2012 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, permitindo a progressão funcional acelerada independentemente de regulamentação específica, e se a avaliação de desempenho anual supre a ausência de critérios objetivos de mérito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, no julgamento do PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101, fixou o entendimento de que o art. 30 da LCE nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para estabelecer critérios objetivos de aferição do mérito.

4.A avaliação de desempenho anual não se confunde com os critérios de "meritocracia especial" pretendidos pela norma para fins de aceleração de progressão, os quais ainda não foram introduzidos no ordenamento jurídico por lei ou decreto regulamentador.

5.A intervenção do Poder Judiciário para conceder progressão funcional sem o preenchimento dos requisitos legais específicos encontra óbice no Princípio da Separação dos Poderes e na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda o aumento de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia ou sem base legal estrita.

6.Inexistindo o direito subjetivo à progressão acelerada antes da devida regulamentação, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido é medida que se impõe.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica para a definição dos critérios de meritocracia. 2. A ausência de norma regulamentadora impede o reconhecimento do direito à progressão funcional acelerada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
FERNANDA LOYOLA FÁBRIS
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Em síntese, a parte autora afirma que é servidora pública estadual em exercício no cargo de Analista Executivo e que apesar de ter concluído o estágio probatório, não obteve progressão por meritocracia prevista em lei concedida integralmente pelo requerido. Em decorrência, pretende seu reenquadramento em duas referências, com o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes.

Em contestação (págs. 18/32, vol. 02 do arquivo digital), o Estado afirma que a avaliação por mérito é ato discricionário e que não há regulamentação da matéria, afirmando ser imprescindível o decurso do biênio entre uma progressão e outra.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (pág. 110/115, vol. 02 do arquivo digital):

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para o fim de CONDENAR ao requerido que:

A) promova, em relação às avaliações por desempenho dos anos de 2013 a 2018, o enquadramento da Autora na referência I-5 a partir de outubro/2013, na referência II-8 a partir de outubro/2015 e na referência II-9 a partir de outubro/2017, bem como no pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, a serem corrigidas e acrescidas de juros de mora pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, ambos a-partir do respectivo vencimento, na forma do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

B) efetue o pagamento de valores retroativos não pagos e não abrangidos pela prescrição, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença, através de simples cálculos aritméticos. Tais valores deverão ser atualizados, na forma legal, com a incidência de correção monetária da data em que deveria ser implementada a aludida progressão por desempenho, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1'-A, da Lei n 9.494/1997 com redação dada pela Lei n'1.960/2009.

Via reflexa, julgo resolvido o mérito, na forma do artigo 487, I do CPC/15.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (págs. 20/39, do vol. 03 do arquivo digital). Em suas razões, sustenta que o art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012 tem eficácia limitada, pois depende de regulamentação específica nunca editada. Afirma que a sentença interpretou de forma equivocada a norma, já que a avaliação de desempenho anual não substitui os critérios legais de mérito. Argumenta que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo, criando regras não previstas em lei, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões às fls. 48/66 do vol. 03 do arquivo digital.

Distribuído o recurso, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do PUIL 0000463-96.2020.8.08.9101.

Certidão da Secretaria ao ID 15443400, dando conta do julgamento do referido PUIL.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito. Adianto, desde logo, que a sentença de primeiro grau deve ser
reformada
.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade imediata do art. 30 da LC nº 637/2012, que prevê a progressão funcional acelerada baseada na meritocracia.

Com o devido respeito ao entendimento da sentença, verifica-se que a norma em questão possui
eficácia limitada
, dependendo de regulamentação para que sejam estabelecidos os critérios e procedimentos objetivos de aferição do mérito.

A matéria já foi pacificada pela
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo
(PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101), que fixou o entendimento de que tanto o art. 30 da LCE nº 637/2012 quanto o art. 9º da LCE nº 633/2012 configuram normas de eficácia limitada.

Colaciono trecho elucidativo do referido precedente:

(...) É por isso que também se conclui, que tanto o citado artigo 30, da Lei Complementar no 637/2012, quanto o artigo 9º, da Lei Complementar no 633/2012, são normas legais de eficácia ‘limitada’, as quais dependem de uma lei própria para sua efetivação, inclusive, citando os parâmetros legais à concessão do benefício. De fato, o que não pode ser aplicado, por ausência de regulamentação, é um tipo de progressão extra e excepcional, como se pretende, ou seja, uma benesse prevista na Lei Complementar no 637/2012, que tem como escopo permitir uma aceleração nas promoções ordinárias do servidor público, que for merecedor de tal promoção, sendo que tal ‘acelerador’, afigura-se, portanto, como uma espécie de ‘premiação’ aos servidores que alcancem critérios de mérito especiais e suficientes para tanto, à luz da lei regulamentadora, que sequer ainda foi introduzida no mundo jurídico. A citada ‘premiação’ (acelerador de progressão), ainda não foi criada por lei formal, para ser concedida sem distinção a todos os servidores, com base em única avaliação anual, sendo que, entendimento em contrário, deixaria de fora todo o sistema de ‘meritocracia’, previsto quando da elaboração da aludida progressão ‘acelerada’. Consequentemente, resta, a meu ver, a necessidade de edição de lei específica, para que seja possibilitada a concessão do acelerador por progressão funcional, previsto no artigo 30 da Lei Complementar no 637/2012, considerando que a lei tem nitidamente características programáticas. Sendo assim, a atuação da Administração Pública fica condicionada à edição de lei regulamentadora, indicando as condições a serem implementadas pelos servidores públicos estaduais à obtenção do ‘acelerador’ de progressão, motivo pelo qual, de fato, não há que se falar em ato passível de controle ou de escolha pelo próprio Poder Judiciário, que não tem função legislativa.

A ausência de norma regulamentadora impede que a avaliação de desempenho anual seja utilizada como critério único e suficiente para a progressão funcional por mérito. Sem a fixação de parâmetros objetivos pela lei específica, o direito pretendido carece de exigibilidade imediata.

Ademais, a concessão de progressões funcionais é matéria afeita à conveniência e oportunidade do Poder Executivo. Eventual provimento judicial nesse sentido violaria o Princípio da Separação de Poderes, ao passo que o Judiciário estaria assumindo a função de legislador positivo para criar benefícios sem o devido respaldo legal.

Reforça esse óbice a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que proíbe o Poder Judiciário de majorar vencimentos de servidores sem base legal específica. No presente caso, reconhecer a progressão funcional sem a devida regulamentação afrontaria não apenas a legalidade (art. 37, caput, CF), mas também a autonomia financeira e administrativa do ente federativo.

Logo, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)